Tribunal: STF
Processo: ARE 864560
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO E RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS PELA LEI Nº 8.270/1991. COISA JULGADA. CÁLCULO DAS DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO DAS PARCELAS PERTINENTES AO PERÍODO DE JANEIRO/1989 A ABRIL/2001. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS PERICIAIS. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.12.2011.



    A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.